Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711806-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDECK JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR AGRAVADO: NACISO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Coisa Julgada – Dilação Probatória – Matéria Preliminar de Recurso de Apelação – Competência – Preclusão – Não Conhecimento A parte agravante se insurge contra Decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, a qual firmou a competência do juízo, deferiu a realização de prova pericial e afastou a preliminar de coisa julgada. Despacho desta Relatoria intimou o agravante a se manifestar quanto ao cabimento do recurso e à ocorrência de preclusão. Manifestação apresentada ao ID 70590073. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão agravada. Explico. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais n.o 1.704.520 e n.o 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além da questão referente à dilação probatória e à coisa julgada não constarem em nenhuma hipótese do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Nesse sentido: Acórdão 879866, 20140110393122APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2015, publicado no DJe: 29/07/2015. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Por fim, em relação à competência, da leitura dos autos principais, verifica-se ter sido a questão apreciada quanto da prolação da Decisão de ID 203777141 dos autos principais, em 30/07/2024. Assim, a Decisão recorrida se limita a firmar a competência do juízo, não sendo cabível rediscutir matéria já proferida anteriormente. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, Preclusa esta Decisão, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator